Tribunal: TJES
Processo: 5005709-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência; Competência
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005709-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
AGRAVADO: INRI JOAO MONDADORI JUNIOR
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005709-97.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

EMBARGADO: INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

contra o v. acórdão (ID 2337230), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado em face de
INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR.

Em suas razões recursais (ID 2635629), a recorrente aduz, em síntese, que a decisão objurgada seria omissa: (i) uma vez que, por diversas vezes, o próprio embargado alega que manteria vínculo de emprego com a parte embargante, de modo que o
“[...] eventual reconhecimento do suposto crédito alegado pelo embargado em reconvenção ultrapassa a competência da Justiça Comum Estadual, sendo, portanto, de competência exclusiva da Justiça do Trabalho”
; (ii) já que não teria se pronunciado sobre a análise dos arts. 368 e 369 do Código Civil, os quais preveem que a compensação de valores somente pode ser invocada quando existem dívidas reconhecidas entre as partes, líquidas e vencidas.

Por fim, almeja
prequestionar
as matérias oras suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Em sede de contrarrazões (ID 2916050), o embargado

pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer
dos aclaratórios e a estes negar provimento
, mantendo íntegro o aresto recorrido. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005709-97.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

EMBARGADO: INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

contra o v. acórdão (ID 2337230), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado em face de
INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR.

Em suas razões recursais (ID 2635629), a recorrente aduz, em síntese, que a decisão objurgada seria omissa: (i) uma vez que, por diversas vezes, o próprio embargado alega que manteria vínculo de emprego com a parte embargante, de modo que o
“[...] eventual reconhecimento do suposto crédito alegado pelo embargado em reconvenção ultrapassa a competência da Justiça Comum Estadual, sendo, portanto, de competência exclusiva da Justiça do Trabalho”
; (ii) já que não teria se pronunciado sobre a análise dos arts. 368 e 369 do Código Civil, os quais preveem que a compensação de valores somente pode ser invocada quando existem dívidas reconhecidas entre as partes, líquidas e vencidas.

Por fim, almeja
prequestionar
as matérias oras suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Em sede de contrarrazões (ID 2916050), o embargado

pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para a correção de
premissa equivocada
(STJ – AgIn nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1453684/MG) e para fins de
prequestionamento
(STJ - súmula 98).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre as questões postas sob apreciação no agravo de instrumento, senão vejamos:

“Inicialmente, sustenta a agravante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar matérias que envolveriam relação de natureza trabalhista e supostas verbas rescisórias que estariam sendo pleiteadas pelo agravado.

Ora, conforme bem destacado pelo Magistrado
a quo
, os pedidos que foram formulados pelo agravado em sede de contestação/reconvenção, a meu sentir, ao contrário do que sustentada pela recorrente, embora possa num determinado momento transparecer que a relação travada entre eles seria preponderante de relação de emprego – o que ensejaria o deslocamento da demanda para a Justiça Especializada - estão lastreados na alegação de um suposto descumprimento contratual de mútuo que teria sido firmado pelas partes litigantes.

Transcrevo abaixo excerto da peça reconvencional apresentada pelo agravado (ID 1742644), senão vejamos:

'Não restam dúvidas que a Reconvinda não cumpriu com o próprio contrato confeccionado pelo seu próprio corpo jurídico e que tal fato desencadeou prejuízos em cadeia, tanto para ela como para a Reconvinte.

Podendo ser afirmado que o descumprimento por parte da Reconvinte só se deu porque a Reconvinda não cumpriu com a sua parte de aporte de capital. Não cumpriu nem mesmo com o cronograma de desembolso estipulado do contrato.

[...]

Portanto, ante o inadimplemento por parte da Reconvinda o plano de negócios já nasce morto, como de fato ocorrido. E por este fato, ou seja, pelo não cumprimento da sua obrigação assumida, causou prejuízo de ordem material e moral ao Reconvinte'.

Como se vê, então, não vejo como acolher a tese ora sustentada pela agravante, já que a matéria de fundo que se discute nos autos é o suposto inadimplemento da recorrente quanto às suas obrigações no contrato de mútuo, fato que, segundo as alegações do agravado, ao deixar de cumprir com a cláusula de desembolso prevista no mútuo, teria desencadeado prejuízos de ordem material e moral a ele.

Em outras palavras, a causa de pedir deduzida na reconvenção apresentada pelo agravado, no meu modo de entender, é totalmente vinculada ao contrato de mútuo que ora se discute na origem, de modo que não há que se falar em competência da Justiça Trabalhista para o processamento e julgamento da demanda de origem”.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pela ora embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”

(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Em outras palavras, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005709-97.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

EMBARGADO: INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Em outras palavras, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

5.
Ressalta-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.